Tribunal: TJSP
Processo: 1018701-37.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1018701-37.2017.8.26.0344/50001,
da Comarca de Marília, em que é embargante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado CAIQUE CARVALHO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018701-37.2017.8.26.0344/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1018701-37.2017.8.26.0344/50001
COMARCA: MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: CAIQUE CARVALHO DA SILVA
VOTO No 28.245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Ausência
de
eivas
no
acórdão.
Caráter
infringente evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
demanda
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
restituição de valores, negou provimento a agravo
interno.
Alega
que,
em
caso
semelhante,
esta
Presidência admitiu seu recurso especial. Assinala, de
resto,
que
o
reclamo
preencheu
os
requisitos
ensejadores de admissão para remessa à Corte Superior.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 7a Câmara de Direito
Privado assinalou que a importância que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1018701-37.2017.8.26.0344/50001 - Voto no
3
reaver consiste em mero consectário da taxa SATI,
cuja cobrança é indevida, por se traduzir em
cumprimento de deveres inerentes aos contratos de
compra e venda de imóveis. Confira-se a fls. 160.
Portanto, correta a aplicação do tema 0938 do STJ
atinente à taxa SATI.
Por outro lado, a admissão de recurso
especial
em
caso
semelhante
envolvia
caso
completamente distinto, em virtude de se tratar de
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
de
restituição dos valores pagos a título de taxa SATI
(vide fls. 5/6).
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO